Tribunal: STF
Processo: RHC 268275
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 991.118/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317 do CP) e de coação no curso do processo (art. 344 do CP).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AFASTADA A REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 
6. A alegação de nulidade decorrente da suposta concessão de senha genérica para quebra de sigilo telefônico não foi oportunamente levada à apreciação do Tribunal de origem, acarretando a preclusão da matéria. 
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 
8. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental parcialmente provido para afastar o óbice da reiteração de pedidos e manter o não conhecimento do habeas corpus em razão da supressão de instância.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “negativa de jurisdição e ausência de fundamentação a respeito da decisão judicial”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para determinar o rejulgamento dos embargos de declaração [pelo TJSP], reconhecendo a nulidade absoluta”. 
É o relatório. Decido. 

A respeito da matéria veiculada neste recurso, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
 
Na inicial, a defesa aponta que haveria verdadeira negativa de prestação judicial pelo Tribunal de origem uma vez que: 
[...]
Compulsando os autos, verifica-se que as razões de apelação foram juntadas pela defesa nos presentes autos e o item 5, sobre o qual teria ocorrido a omissão do TJSP consta das fls. 173/174, com os seguintes fundamentos:
[...]
Da atenta análise da tese defensiva trazida na apelação e da matéria apresentada no presente habeas corpus, verifica-se que própria defesa confunde os institutos da quebra do sigilo telefônico e da interceptação telefônica. 
Na apelação, a defesa aponta nulidade da quebra do sigilo de dados, mas invoca a Lei n. 9.296/96 e a violação do prazo de 15 dias referentes às interceptações telefônicas. Em momento algum da tese, a defesa faz referência à suposta concessão de senha genérica para acesso indiscriminado às comunicações e/ou dados telemáticos, como o faz no presente habeas corpus. 
Assim, é inviável afirmar que houve em alguma omissão no acórdão impugnado que, analisando o argumento da defesa afirmou o seguinte: 

"8 Nulidade decorrente da quebra de sigilo telefônico por mais de 90 dias. Inexiste a aventada nulidade. 
Com efeito, é possível a renovação sucessiva de interceptações telefônicas, já que o prazo de 15 dias previsto no art. 5º, da Lei nº 9.296/96 é prorrogável por igual período, quantas vezes se fizer necessário, devendo-se observar, contudo, o princípio da razoabilidade e a necessidade da medida para a atividade investigativa, comprovada concretamente em decisão fundamentada. 
Na espécie, tais pressupostos foram observados, pelo que não há que se falar em ilegalidade das prorrogações de interceptação telefônica, face às peculiaridades do caso (associação criminosa envolvendo policiais civis). 
Por outro lado, ninguém melhor que o juiz da causa para aquilatar a conveniência da prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, por acompanhar por perto o desenrolar das investigações, observando a comprovação de sua necessidade.
Em casos análogos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a renovação sucessiva de interceptações telefônicas: 
[...] 
Afasta-se, portanto, mais esta preliminar."

Desse modo, [...] o habeas corpus não deve ser conhecido uma vez que a nulidade decorrente da suposta concessão de senha genérica à polícia para quebra indiscriminada do sigilo dos dados telefônicos não foi oportunamente levada à apreciação do Tribunal de origem, acarretando a preclusão da matéria. 
O conhecimento originário da matéria por esta Corte Superior implicaria em indevida supressão de instância.

Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.
Além disso, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do TJSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente